Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730013-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Pedro Rocha Imbroisi P.R. Imbroisi ME Embargado: PagSeguro Internet Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pela pessoa física Pedro Rocha Imbroisi e pelo empresário P.R. Imbroisi ME contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes (Id. 37058648). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator